Tribunal: TJMT
Processo: 1000825-62.2019.8.11.0006
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000825-62.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), ESPÓLIO DE ABIGAIL FARIA SILVA - CPF: 178.940.691-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa, sem condenação em honorários advocatícios. A parte apelante sustenta a necessidade de arbitramento de honorários em favor da Defensoria Pública, que atuou como curadora especial, por ter viabilizado o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o feito executivo é extinto por abandono da causa, com atuação da curadoria especial em defesa da parte executada.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece o direito à verba honorária quando a Defensoria Pública atua em favor da parte vencedora, mesmo contra ente federativo a que se vincula.

4. O artigo 485, §2o, do CPC, impõe à parte autora a responsabilidade pelo pagamento de despesas e honorários em caso de abandono da causa.

5. Caracterizada a atuação da curadoria especial e a extinção provocada por inércia da Fazenda Pública, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, com a consequente condenação ao pagamento da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É devida a condenação em honorários advocatícios quando a extinção do processo ocorre por abandono da causa, aplicando-se o princípio da causalidade.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 5o e 8o-A; art. 90, §4o; art. 485, III e §2o; art. 771; Lei 6.830/1980, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1140005/RJ, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, publicado no DJe em 16.8.2023; TJMT, apelação cível n. 0012436-80.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.9.2019, publicado no DJe em 07.10.2019; STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ABIGAIL FARIA SILVA
, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000825-62.2019.8.11.0006 manejada pelo
MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT)
, extinguiu o feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o, e artigo 771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 1o da Lei n. 6.830/80.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, ser devida a verba honorária, tendo em vista a nomeação de curadora especial nos autos, a qual efetivamente apresentou defesa, viabilizando o contraditório e a ampla defesa no processo.

À vista disso, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 315665403, pelo não provimento do recurso.

Dispensável a intervenção do ente ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como exposto, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE ABIGAIL FARIA SILVA, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – DPE/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000825-62.2019.8.11.0006 manejada pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES (MT), extinguiu o feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, § 1o, e artigo 771,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, e artigo 1o da Lei n. 6.830/80.

O cerne recursal reside na análise acerca do cabimento da condenação em verba honorária.

Pois bem.

De início, anoto que, recentemente, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.002), fixou o seguinte entendimento. Vejamos:

“[...]
“
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.” (STF, RE 1140005/RJ, relator Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, publicado no DJe em 16.8.2023).
[sem destaque no original].

Conforme se vê, em decisão unânime, o plenário do c. STF decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles nos quais está vinculada. Registrou, entretanto, que o valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros.

Nesse sentido,
é certo que sobrevindo a extinção da ação executiva, em razão do abandono da causa, a parte autora, no caso a Fazenda Pública, deve responder pelos honorários advocatícios, nos termos do artigo 485, § 2o, do Código de Processo Civil. Senão, vejamos:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 2o No caso do § 1o, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e,
quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado
.”
[sem destaque no original].

Sob esse prisma, uma vez que a extinção do processo executivo foi provocado pela desídia do exequente em promover os atos que lhe incumbiam, a caracterizar êxito processual do executado, deve ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais.

A propósito:

“[...]
Extinto o processo em razão da inércia da parte autora, que deixou de promover os atos e diligências que lhe competiam, responde esta pelo pagamento dos honorários advocatícios nos termos do art. 485, inciso III, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 0012436-80.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30.9.2019, publicado no DJe em 07.10.2019).

Em relação ao
quantum
, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório:

“
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não e permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Publica na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
”
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o valor da causa corresponde à quantia de R$ 2.342,83 (dois mil trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), de modo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) importaria na quantia irrisória de R$ 234,28 (duzentos e trinte e quatro reais e vinte e oito centavos).

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade apresenta-se consentânea com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta pelo abandono da causa – considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Por outro lado, inaplicável, na hipótese, a regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução pela metade da verba honorária, porquanto não houve reconhecimento integral do pedido, com o cumprimento integral da obrigação reconhecida.

Outrossim, não há que se falar na aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§3o e 5o do artigo 85 do mesmo código, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento.

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia. Nesse sentido, eis jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE ABIGAIL FARIA SILVA, a fim de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados, por apreciação equitativa, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025